Tribunal: TJMT
Processo: 1037344-28.2019.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037344-28.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES
]

Parte(s):

[SARA REGINA MONTEIRO TOMAZ - CPF: 050.797.311-92 (APELANTE), MARCOS ANTONIO LUCAS DA SILVA - CPF: 830.253.401-34 (ADVOGADO), SALATIEL DE LIRA MATTOS - CPF: 791.801.831-15 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), SARA REGINA MONTEIRO TOMAZ - CPF: 050.797.311-92 (APELADO), MARCOS ANTONIO LUCAS DA SILVA - CPF: 830.253.401-34 (ADVOGADO), SALATIEL DE LIRA MATTOS - CPF: 791.801.831-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AUTORA - PROVIDO. RÉ - NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1037344-28.2019.8.11.0041

APELANTE: SARA REGINA MONTEIRO TOMAZ, ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., SARA REGINA MONTEIRO TOMAZ

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

APELAÇÕES –
RECLAMAÇÃO CÍVEL
– CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FATURA PAGA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL EXISTENTE – INDENIZAÇÃO DEVIDA – VALOR ÍNFIMO – MAJORAÇÃO NECESSÁRIA –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APLICAÇÃO ART. 85, §11, DO CPC
-
RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO E DA AUTORA PROVIDO.

O corte injustificado no fornecimento de energia elétrica gera direito à indenização por danos morais.

O valor da reparação deve ser fixado com observância às peculiaridades do caso concreto, ao caráter sancionatório-pedagógico da medida, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e à jurisprudência, e impõe-se a sua majoração quando mostrar-se ínfimo.

Os juros de mora incidem a partir da citação (art. 405 do CC), e a correção monetária desde o dia do arbitramento (Súm. n. 362 do STJ).

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional desenvolvido nessa fase (art. 85, §§2º e 11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1037344-28.2019.8.11.0041

APELANTE: SARA REGINA MONTEIRO TOMAZ, ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., SARA REGINA MONTEIRO TOMAZ

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Apelações em
Reclamação Cível
julgada procedente, devendo a ré arcar com R$2.000,00 de danos morais, acrescidos de juros a partir da citação e correção monetária a contar do arbitramento, além das custas processuais e honorários advocatícios de 15% do valor da condenação.

A autora argui que o montante da reparação é ínfimo e pleiteia sua alteração para R$10.000,00. Pugna pela majoração também do percentual atribuído para a verba honorária.

Já a ré aduz que pode ter havido erro na digitação do código de barras na hora do pagamento, o que inviabilizou a baixa na fatura.

Alega, portanto, que a suspensão do serviço decorreu de exercício regular de direito, e que enviou à autora reaviso de vencimento contendo advertência de possibilidade de corte no mês subsequente.

Sustenta que o
quantum
indenizatório deve ser reduzido e que o termo inicial dos juros e da correção monetária é a data da fixação de forma definitiva.

Ressalta que a autora decaiu de 80% de seu pedido e por isso deve ser redefinida a sucumbência recíproca.

Contrarrazões no ID n. 47550541 e no ID n. 47852086.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1037344-28.2019.8.11.0041

APELANTE: SARA REGINA MONTEIRO TOMAZ, ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., SARA REGINA MONTEIRO TOMAZ

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Os Recursos serão apreciados conjuntamente.

A autora ingressou em juízo sob a alegação de que, mesmo estando adimplente, teve o serviço de energia elétrica suspenso em 23-8-2019. Busca indenização por danos morais.

O feito foi julgado procedente e a ré condenada a arcar com R$2.000,00.

Já esta argui ter havido erro de digitação do código de barras na hora do pagamento, o que fez com que continuasse pendente no sistema, e que, portanto, agiu em exercício regular de direito.

A fatura em questão é de maio 2019, foi paga em 20-7-2019, posteriormente a essa data a concessionária procedeu à interrupção do serviço, ou seja, quando já quitado o débito.

O argumento de erro de digitação do código de barras é descabido pois seria facilmente demonstrado pela ré, a quem incumbia o ônus probatório.

Dessa maneira, o ato ilícito é evidente.

No tocante ao
quantum
indenizatório, a ré pede a minoração e a autora pleiteia a majoração.

Por se tratar de suspensão de serviço essencial, os
R$2.000,00 fixados na sentença estão aquém do razoável e não atendem aos critérios do art. 944 do Código Civil, à jurisprudência e ao princípio da proporcionalidade.

Revela-se mais adequado ao cumprimento do caráter pedagógico da medida, sem causar vantagem exagerada ao ofendido, o montante de R$10.000,00.

Para ilustrar:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE VALOR INDEVIDO. CORTE NO FORNECIMENTO. CONDUTA ILÍCITA. DANOS MORAIS. INVERSÃO DO JULGADO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. INDENIZAÇÃO DE R$ 10.000,00 QUE NÃO SE AFIGURA EXCESSIVA, DIANTE DO QUADRO INDICADO PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. AGRAVO INTERNO DA CONCESSIONÁRIA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) 2. O Tribunal de origem constatou, à luz dos fatos e provas da causa, tanto a conduta ilícita da parte agravante (ao cobrar valor maior do que o devido e efetuar o corte no fornecimento de energia) como os danos morais sofridos pela parte recorrida (fls. 282/284). Assim, a modificação de suas conclusões exigiria o reexame do conjunto fático-probatório, inviável nesta instância.
3. O valor da indenização por danos morais somente comporta redução, em sede de Recurso Especial, quando exorbitante ou desproporcional, o que não aconteceu no presente caso em que o montante de R$ 10.000,00 se mostra adequado diante dos prejuízos narrados pelo acórdão recorrido
(fls. 282/284). 4. Agravo Interno da Concessionária a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1436437/GO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/10/2019, DJe 14/10/2019). (Sem destaque no original).

E desta Câmara:

APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA – CONSUMO CALCULADO DE FORMA IRREGULAR – CORTE NO FORNECIMENTO DO SERVIÇO POR MAIS DE UMA VEZ – ATO ILÍCITO – DEVER DE REPARAR – VALOR ARBITRADO COM RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 85, §11, DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO. A falha na prestação de serviços públicos essenciais (suspensão no fornecimento), tais como energia elétrica, decorrente de cobrança irregular de débito configura ato ilícito e gera o dever de indenizar o consumidor pelos danos morais sofridos. Mantém-se o valor da reparação se fixado com razoabilidade, proporcionalidade e em sintonia ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos e à capacidade econômica das partes.

(AP n. 0001186-27.208.8.11.0008, DJe 22/3/2019).

Quanto aos juros de mora e à correção monetária, a ré afirma que devem incidir a partir da condenação definitiva.

Na hipótese de responsabilidade contratual, o primeiro encargo é computado a contar da citação, consoante artigo 405 do Código Civil; o segundo, desde a data do arbitramento (Súmula n. 362 do STJ), que, segundo o STJ, corresponde à condenação definitiva.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO A QUO. RECURSO INTERPOSTO COM FUNDAMENTO NA ALÍNEA "C" DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. NÃO INDICAÇÃO DE ACÓRDÃO DIVERGENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM HARMONIA COM ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO STJ. (...) 3.
O acórdão do Tribunal de origem encontra-se em harmonia com o entendimento consolidado no STJ no sentido de que a correção monetária sobre o quantum devido a título de danos morais deve ocorrer a partir da data do arbitramento, isto é, do momento que se verifica a condenação definitiva
. Incidência da Súmula 83/STJ. (...).
(AgRg no AgRg no AREsp 588.626/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 26/03/2015). (Sem destaque no original).

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ORDINÁRIA. PESSOA JURÍDICA. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAL E MATERIAL. SÚMULAS N. 5 E 7/STJ. JULGAMENTO EXTRA PETITA. OFENSA AO ART. 460 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA N. 227/STJ. VERBA REPARATÓRIA POR DANOS MORAIS. POSSIBILIDADE DE REVISÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. SÚMULA N. 362/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ARTS. 541, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC e 255 DO RISTJ. (...) 5.
A incidência da correção monetária sobre o quantum devido a título de danos morais, diante do enunciado da Súmula n. 362 do STJ, deve ocorrer a partir da data do arbitramento, isto é, do momento em que se verifica a condenação definitiva
. (...).
(AgRg no AREsp 216.598/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/10/2014, DJe 20/10/2014). (Sem destaque no original).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO PROTESTO INDEVIDO. FIXAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 362/STJ. VALOR DOS DANOS MORAIS. EXAGERO. DIMINUIÇÃO. 1.
O entendimento desta Corte Superior é no sentido de que a correção monetária, sobre o
quantum
devido a título de danos morais, incide a partir da data do arbitramento (Súmula 362/STJ), que é entendida como sendo o momento da fixação do valor definitivo da condenação
. 2. É possível a intervenção desta Corte para reduzir o valor indenizatório por dano moral nos casos em que o
quantum
arbitrado pelo acórdão recorrido se mostre exorbitante, como na espécie. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp 365.513/PA, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 05/09/2013, DJe 16/09/2013). (Sem destaque no original).

Analisando-se o decaimento de cada litigante, verifica-se que a autora sagrou-se vencedora em todos eles, razão por que os ônus sucumbenciais devem ser inteiramente imputados à ré, como já feito na sentença.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso da ré
e
dou provimento
ao Recurso da autora para majorar os danos morais de R$2.000,00 para R$10.000,00 e os honorários advocatícios de 15% para 20% sobre o valor da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020